Tribunal: CARF
Processo: 13857.000761/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. EMPREGADOS E DIRETORES. EXTENSIVO. NÃO TOTALIDADE. BENEFICIÁRIO. INDIVIDUALIZAÇÃO. PRESENTE. SALÁRIO INDIRETO. NATUREZA TRIBUTÁVEL. PARECER PGFN/CRJ No 2.119/2011. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/2011. NOTA SEI No 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 148. APLICÁVEIS.
O pagamento do seguro de vida em grupo pelo empregador, quando não extensivo à totalidade dos empregados e dirigentes ou se ocorrer a respectiva individualização por beneficiário, tem natureza de salário indireto, base de incidência da contribuição social previdenciária.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PREVIDÊNCIA SOCIAL PRIVADA COMPLEMENTAR. REGIME ABERTO. PLANO COLETIVO. EMPREGADOS E DIRETORES. EXTENSIVO. TOTALIDADE. OBRIGATORIEDADE. AFASTADA.
Tratando-se de competências posteriores a 30/05/2001, os valores vertidos pelo empregador com plano coletivo de previdência social privada complementar aberta, ainda que composto por grupos formados com uma ou mais categorias específicas de empregados, não integram o salário-de-contribuição. Contudo, caracteriza-se salário indireto se houver suposta discriminação dentro de uma respectiva categoria, bem como quando traduzir gratificação ou prêmio concedidos pela atividade laboral.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. EMPREGADOS E DIRETORES. EXTENSIVO. NÃO TOTALIDADE.. SALÁRIO INDIRETO. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
O pagamento da contribuição sindical pelo empregador favorecendo grupo de empregados tem natureza de salário indireto, base de incidência da contribuição social previdenciária, já que reflete gratificação ou prêmio concedidos pela atividade laboral.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.000761/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.973 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
TAPETES SÃO CARLOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF..
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE.
DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
EMPREGADOS E DIRETORES. EXTENSIVO. NÃO TOTALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.000761/2008-06
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

BENEFICIÁRIO.
INDIVIDUALIZAÇÃO.
PRESENTE.
SALÁRIO
INDIRETO. NATUREZA TRIBUTÁVEL. PARECER PGFN/CRJ No
2.119/2011. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/2011. NOTA SEI No
11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 148.
APLICÁVEIS.
O pagamento do seguro de vida em grupo pelo empregador, quando não
extensivo à totalidade dos empregados e dirigentes ou se ocorrer a respectiva
individualização por beneficiário, tem natureza de salário indireto, base de
incidência da contribuição social previdenciária.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL.
OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PREVIDÊNCIA SOCIAL PRIVADA
COMPLEMENTAR.
REGIME
ABERTO.
PLANO
COLETIVO.
EMPREGADOS
E
DIRETORES.
EXTENSIVO.
TOTALIDADE.
OBRIGATORIEDADE. AFASTADA.
Tratando-se de competências posteriores a 30/05/2001, os valores vertidos pelo
empregador com plano coletivo de previdência social privada complementar
aberta, ainda que composto por grupos formados com uma ou mais categorias
específicas de empregados, não integram o salário-de-contribuição. Contudo,
caracteriza-se salário indireto se houver suposta discriminação dentro de uma
respectiva categoria, bem como quando traduzir gratificação ou prêmio
concedidos pela atividade laboral.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL.
EMPREGADOS E DIRETORES. EXTENSIVO. NÃO TOTALIDADE..
SALÁRIO INDIRETO. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
O pagamento da contribuição sindical pelo empregador favorecendo grupo de
empregados tem natureza de salário indireto, base de incidência da
contribuição social previdenciária, já que reflete gratificação ou prêmio
concedidos pela atividade laboral.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a matéria sem interesse recursal; para, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares nela suscitadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
cancelando-se o crédito tributário decorrente do pagamento da previdência social complementar
privada, instituída no regime aberto (código de levantamento “BCP - BASE CALCULO
PREVIDÊNCIA PRIVADA”).

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de
apresentar a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL-68).
Contextualização processual
Reportado processo está apto para julgamento na presente reunião, eis que aquele
doravante denominado de “principal” (Debcad no 37.166.649-0) - assim considerado, porque este
com ele conexo por decorrência – também nela já foi apreciado, conforme síntese do quadro
abaixo, extraída do Termo de Encerramento e Relatório da Ação Fiscal (processo digital, fls. 11
e 12):
Item
Debcad
Rubrica
Período
PAF
105
37.166.649-0
Cont. patronal + SAT + Terceiros
1/04 a 12/04
13857.000760/2009-53
106
37.166.651-1
CFL 68
7/08
13857.000761/2008-06
Autuação
A Recorrente deixou de informar dados correspondentes a fatos geradores de
contribuições previdenciárias nas respectivas GFIP’s, motivo por que foi constituído o crédito
aqui contestado (Debcad no 37.166.651-1), conforme se vê nos excertos do Relatório Fiscal, que
ora transcrevemos (processo digital, fl. 12):

Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
Nas GFIP's apresentada pela empresa nas competências 012004 à 122004, esta deixou
de informar os valores pagos a titulo Previdência Privada, Seguro de Vida, Contribuição
Sindical sobre valores custeados pelo empregador, considerados salário de contribuição,
a empresa apresentou o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 3., acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na IV e paragrafo 5., também acrescentado combinado com o art. 25, IV e
paragrafo 4., do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99.
(Destaque no original)
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 04-17.155 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (processo digital, fls. 210 a
212):
DA IMPUGNAÇÃO
Assevera o contribuinte que não pode prevalecer o AIOA, aduzindo em síntese que:
1. Sendo o crédito lançado decorrente do descumprimento da obrigação de declarar
em GFIP os valores pagos, pela empresa, a segurados, a titulo de
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR,
CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL e SEGURO DE VIDA, e, considerando que, conforme argumenta
através do instrumento de impugnação ao AIOP Debcad 37.166.649-0, que
constituiu o correspondente crédito tributário, este não tem sustentáculo no
direito posto, vez que não representa fatos geradores das contribuições
previdenciárias por não constituírem remuneração dos empregados, inexistem
motivos para se exigir o cumprimento da obrigação acessória;
2. Em sendo reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal, não há que se
falar em justo motivo para aplicação de repreensão pecuniária pelo
descumprimento de obrigação acessória;
3. para que não pairem dúvidas, apresenta os fundamentos trazidos na impugnação
ao AIOP Debcad 37.166.649-0, quais sejam, resumidamente, os tópicos a seguir:
4. Seu plano de previdência privada complementar é dirigido a todos os empregados
que preencham os requisitos eleitos no contrato, quais sejam: a) ostentar menos
de 54 anos de idade quando da adesão; b) perceber salário liquido igual ou
superior a uma Unidade Previdenciária Tapetes (quando da elaboração do
contrato primitivo com a Itaú Previdência, a UPT correspondia a R$ 1.200,00, o
que equivalia ao teto máximo de benefícios pagos pela previdência oficial);
5. a função da complementaridade do beneficio previdenciário é garantir que o
empregado que receba salário igual e/ou superior a uma UPT perceba quando de
sua aposentadoria remuneração condizente com aquela auferida em atividade de
trabalho;
6. o plano está disponível, obrigatoriamente, a todos os componentes do grupo
elegível, de sorte que a não "admissão" (adesão?) está condicionada à renúncia
expressa, por meio de declaração do próprio punho, o que leva à conclusão que a
empresa instituiu o plano objetivando açambarcar o maior número de
participantes possível;
7. a Emenda Constitucional n° 20/98, ao consagrar imunidade tributária aos planos
de previdência complementar, derrogou todas as normas infra-constitucionais em
sentido contrário. Assim, a condição imposta pela lei 8.212/91, no sentido de que
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

o plano deveria, obrigatoriamente, estar disponível a todos os empregados e
dirigentes não tem mais valia no direito posto;
8. A lei 10.243/2001, que alterou o artigo 458 da CLT, se integra à parte final do §
2° do art, 202 da CF. Assim, a intenção do legislador ao inserir nesse artigo da
CLT o § 2°, foi restringir a indevida incidência de contribuições sociais sobre
benefícios e/ou utilidades concedidos aos empregados, o que não se confunde
com o termo remuneração;
9. quanto à rubrica Seguro de Vida, a Lei 8.212/91 não traça hipótese de incidência
de contribuições previdenciárias sobre esse titulo, o que indica que a autoridade
fiscal levantou o crédito tributário por analogia às disposições ilegais e
inconstitucionais que seriam aplicáveis ao plano de previdência complementar;
10. a competência constitucional para o reconhecimento de que determinada verba
integra ou não a remuneração é do Judiciário, mediante provocação de quem se
sinta lesado;
11. quanto à rubrica Contribuição Sindical, é inquestionável que os valores lançados
a esse titulo na conta contábil não poderiam servir de móvel para incidência de
contribuições previdenciárias porque não importam em salário indireto dos
empregados;
12. a atribuição de responsabilidade exclusiva para a impugnante, no que tange ao
pagamento da contribuição assistencial, não integra a remuneração do
empregado porque não corresponde a uma contraprestação pecuniária pelo labor.
Referidos valores são direcionados ao sindicato de classe, não provocando uma
melhoria direta no seu padrão de vida. Nem todos os trabalhadores optam pela
filiação à organização sindical, a fim de que possam usufruir do apoio
assistencial;
13. A (sic) ausência da retenção mensal da contribuição assistencial dos salários dos
empregados não tem amplitude para configuração de salário indireto;
14. a contribuição assistencial, no caso concreto, não verte em beneficio direto ao
empregado, melhorando seu patamar salarial. Assim, não há como aceitar válido
o enquadramento dessa rubrica como salário de contribuição, motivo pelo qual o
AIOP não se sustenta;
15. a Representação Fiscal para Fins Penais não pode constituir meio idôneo para
compelir o contribuinte a deixar de discutir a constituição de crédito tributário
pela autoridade fazendária.
DO PEDIDO
Requer o sujeito passivo o cancelamento da penalidade imposta por meio do presente
Auto de Infração.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande, por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos
termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos
(processo digital, fls. 209 a 216):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme art. 32, inciso IV e § 5o
da Lei no 8.212, de 24/07/91.
Lançamento Procedente em Parte
(Destaque no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequencia, o julgador de origem
reconheceu parcial procedência da impugnação apresentada pela Contribuinte, cancelando parcela
do crédito constituído com fundamento na retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II,
alínea “c” do CTN. Confira-se (processo digital, fls. 213 a 215):
Entretanto, com o advento da Medida Provisória n° 449, de 04/12/2008, as regras para
aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigações acessórias foram
modificadas em razão das alterações promovidas no artigo 32 da Lei 8.212/91.
A mencionada MP acrescentou o artigo 32-A à Lei 8.212/91, trazendo novas regras para
aplicação da referida multa.
[...]
Assim, diante da necessidade de tratamento mais benéfico ao contribuinte, elaboramos a
planilha abaixo, contendo novo cálculo da multa aplicada:
[...]
Dessa forma e por todo o exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE o
lançamento, alterando-se o valor do crédito lançado para R$ 47.755,53 (quarenta e sete
mil, setecentos, cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 221 a 257):
1. Ressalta que, por se tratar de julgamento da autuação correspondente ao
descumprimento de obrigação acessória referente às contribuições exigidas no processo no
13857.000760/2008-53, este recurso deverá ser julgado posteriormente à decisão atinente ao
reportado AIOP Debcad no 37.166.649-0.
2. Alega não haver razões para a pressente autuação, já que manifestadas verbas -
previdência complementar privada, seguro de vida e contribuição sindical - não integram o
salário de contribuição.
3. Infere suposta nulidade da decisão recorrida sob o pressuposto de que o
julgador de origem não combateu todos os argumentos constantes da impugnação.
3. Ratifica os fundamentos apresentados na impugnação.
4. transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
5. Por fim, pede a anulação do lançamento, sob o fundamento de que referida
autuação está eivada de ilegalidade.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 25/5/2009
(processo digital, fl. 219), e a peça recursal foi interposta em 22/6/2009 (processo digital, fl.
221), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado deverá ser anulado, supostamente porque contém ilegalidades. Não
obstante mencionada alegação, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente
aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa da autuada.
Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

subsequentes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 8 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 2 a 7 e 11 a 13).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente, quanto aos despachos e decisões, ficar
caracterizada eventual preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importe
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

da Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que alguns
argumentos, ali expostos, deixaram de ser considerados. Até por que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses,
quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto.
A propósito, o julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das
provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender
suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos
probatórios presentes no processo.
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos são de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Como visto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade vistas no inciso II do art. 59 do PAF, sendo incabível sua declaração, por não se
vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta
pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do mesmo Decreto.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

Mérito
Descumprimento de obrigação acessória (CFL-68)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente apresentação a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, exatamente como estabelece o art. art. 32, inciso IV,
§§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, c/c os arts. 225, inciso
IV, § 4°, e 284, inciso II, do Decreto 3.048/99, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no
449, de 2008)
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Decreto 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
[...]
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Ante o exposto, tratando-se do julgamento de autuação decorrente do
descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação principal exigida em
processo distinto, o ali decidido há de aqui igualmente ser refletido, exceto quanto ao
reconhecimento de decadência baseado no art. 150, § 4o, do CTN, não aplicável por força do
Enunciado no 148 da jurisprudência deste Conselho. Afinal, o denominado de “processo
principal”, por conta deste com ele ser conexo por decorrência, constitui-se questão antecedente
ao discutido dever instrumental.
Nessa perspectiva, o julgador de origem reproduziu o acordado no processo no
13857.000760/2008-53 (Debcad no 37.166.649-0), pois a Recorrente nada acrescentou que
pudesse afastar dito entendimento. Confira-se (processo digital, fl. 213):
Diante das alegações do sujeito passivo, contestando o presente lançamento em
decorrência de não poder prosperar o crédito constituído através da AIOP Debcad
37.166.649-0, pelas suas razões apresentadas na impugnação própria, e, ainda, da
alegação de que em sendo reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal, não há
que se falar em justo motivo para aplicação de repreensão pecuniária pelo
descumprimento de obrigação acessória, levamos a julgamento o referido AIOP, tendo
resultado no Acórdão n° 17.154 – lançamento procedente.
Assim, não tendo havido contestação em razão de outro motivo, prevalece o crédito
lançado apto a produzir seus efeitos, encontrando-se revestido de todas as formalidades
legais necessárias.
Entretanto, com o advento da Medida Provisória n° 449, de 04/12/2008, as regras para
aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigações acessórias foram
modificadas em razão das alterações promovidas no artigo 32 da Lei 8.212/91.
[...]
Assim, diante da necessidade de tratamento mais benéfico ao contribuinte, elaboramos a
planilha abaixo, contendo novo cálculo da multa aplicada:
Nessa perspectiva, aqui, há de serem replicadas as razões que fundamentaram o
voto posto no referido “processo principal” - também de minha relatoria - eis que, na
oportunidade, ditas matérias foram exaustivamente discutidas. Ademais, a própria Recorrente
sinaliza manifestada conexão, consoante trecho do relatório, que ora reproduzo:
1. Ressalta que, por se tratar de julgamento da autuação correspondente ao
descumprimento de obrigação acessória referente às contribuições exigidas no processo
no 13857.000760/2008-53, este recurso deverá ser julgado posteriormente à decisão
atinente ao reportado AIOP Debcad no 37.166.649-0.
Seguro de vida
Consoante visto no excerto do Relatório da Fiscalização já transcrito
precedentemente e aqui novamente replicado, os valores pagas na rubrica “Seguro de vida”
compuseram a base de cálculo das contribuições apuradas, tão somente porque dito benefício
não se estendeu à totalidade dos empregados, nestes termos (processo digital no
13857.000760/2009-53, fl. 155):
A empresa também deixou de considerar na Base de Cálculo da Remuneração a rubrica
Seguro de Vida que é concedido também, a alguns segurados da empresa de tal sorte
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

que o valor do Seguro de vida é custeado pela empresa, constitui assim um ganho
diferenciado em favor somente daqueles que foram contemplado, ou seja conceder o
benefício a somente alguns funcionários, faz com que essa rubrica passe a integrar o
salário-de-contribuição.
O Julgador de origem manteve integralmente o crédito constituído, sob o mesmo
fundamento, qual seja: não ter ele sido disponibilizado à totalidade dos empregados e dirigentes.
Confira-se (processo digital no 13857.000760/2009-53, fl. 38):
No que tange ã rubrica Segura de Vida, observa-se que esta não consta dentre o rol de
exclusões do §9o do art.28 da Lei no 8.212/91, entretanto, o Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, com a redação dada pelo
Decreto 3.265, de 29/11/1999, dispõe em seu artigo 214, § 9 0, XXV:
§9° Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
XXV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo
a prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9° e 468 da Consolidação das
Leis do Trabalho. (Incluído pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Nesse passo, cumpre-nos registrar que o §10 do art. 214 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, é claro ao estatuir que:
10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das com inações legais
cabíveis.
(Destaque no original)
A Recorrente firma o entendimento de que aludida contribuição não incide sobre
o “seguro de vida” sob os pressupostos de que a Lei no 8.212, de 1991, não o inclui no salário-
de-contribuição, assim como pelo fato do art. 458 da do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de
1943 – Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – supostamente reconhecer, expressamente,
que dita utilidade não tem natureza salarial, vide excerto abaixo (processo digital no
13857.000760/2009-53, fls. 73 e 74):
5.1.3 Em primeiro lugar, é imperioso anotar que a Lei n° 8.212/91 não traça hipótese de
incidência de contribuições sobre seguro de vida. Nenhuma das alíneas do artigo 28 do
plano de custeio da previdência oficial qualquer remissão sobre as verbas pagas sob
esse titulo que tudo indica, a autoridade fiscal levantou o crédito tributário por analogia
as disposições (ilegais e inconstitucionais) que seriam aplicáveis ao plano de
previdência complementar.
[...]
5.1.5 De outra banda, como ressaltado à saciedade no tópico antecedente, a hodierna
redação do artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho exclui da incidência das
contribuições sociais as verbas pagas a titulo de seguro de vida (vide tópico IV.II) .
Conquanto a autoridade fiscal entenda de modo diverso, a norma trabalhista não impõe
nenhuma condição para o reconhecimento da isenção; vale dizer, o seguro de vida não
precisa ser pago a todos os funcionários da empresa.
Como se vê, a controvérsia estabelecida cinge-se quanto ao pagamento do
reportado seguro ter ocorrido somente para parcela dos empregados, nada se referindo à suposta
previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho ou mesmo individualização do montante
que beneficiaria cada um deles.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

Contudo, dito entendimento não pode prosperar, tanto porque oposto ao que
determina a legislação previdenciária como pelo fato da norma trabalhista balizar claramente
seus próprios efeitos fiscais, aí não se incluindo a suposta isenção sob análise. A primeira,
sustentada nos preceitos consignados por meio dos arts. 22, §2o, e 28, §9o, da Lei no 8.212, de
1991, com regulamentação implementada no Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 214,
§9o, inciso XXV; a segunda, fundamentada na interpretação construída a partir da leitura dos
arts. 81, 82, 457 e 458 da manifestada CLT.
Por pertinente, mencionada inferência fica facilitada quando se vê as normas para
elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na Lei Complementar no 95, de
26 de fevereiro de 1998, art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d”, verbis:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada
no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
(Grifei)
Assim entendido, a fim de melhor destacar a compreensão daquilo que
efetivamente dizem as normas previdenciária e trabalhista, como se passa o que ali está dito e de
que modo a situação fática a elas se subsume, nos termos sequenciados, tais vertentes serão
abordadas individualizadamente. Por conseguinte, citada análise terá início e finalização pela
incidência tributária estabelecida na legislação previdenciária e com os contornos fronteiriços
estabelecidos pela lei trabalhista respectivamente.
No primeiro eixo, nota-se que mencionada utilidade estaria incluída na regra de
incidência tributária legalmente estabelecida no art. 22, §2o, cuja base tributável vem prevista no
inciso I do art. 28 da lei previdenciária, eis que não excepcionada originalmente nos respectivos
§§2o e 9o dos preditos arts. 22 e 28 respectivamente. Contudo, segundo a jurisprudência do STJ,
referido dispêndio passou a compor o rol das citadas exceções com a vigência da Lei no 9.528,
de 10 de dezembro de 1997, quando o art. 28, §9o, alínea “p”, da Lei previdenciária,
expressamente, isentou os pagamentos atinentes a “programa de previdência complementar”,
nestes termos:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).(Vide Lei no 13.189, de 2015)
[...]
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

§ 2o Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28.
(Destaquei)
[...]
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (destaquei)
[...]
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da
CLT; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Resp no 759.266/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em
3/11/2009, DJe 13/11/2009:
“[...] Não obstante a ulterior mudança na redação do art. 28 da Lei no 8.212/91, que após
a edição da Lei no 9.528/97, estabeleceu de forma explícita que o seguro em grupo não
se reverte de natureza salarial, o que afastaria a incidência da Contribuição Social, esta
Corte já firmara entendimento em sentido contrário, haja vista que o empregado não
usufrui do valor pago de forma individualizada.”
Resp no 1.121.853/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 1/10/2009, DJe
14/10/2009:
3. O valor pago pelo empregador a título de seguro de vida em grupo é atualmente
excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária em face de expressa
referência legal (art. 28, §9o, “p”, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
9.528/97).
Ademais, infere-se que o inciso XXV do art. 9o do reportado Decreto no 3.048,
1999, incluído pelo Decreto no 3.265, de 29 de novembro de 1999, aponta o benefício fiscal
almejado pela Requerente, sob a condição, entre outras, de ser extensivo à totalidade dos
empregados e dirigentes. Confira-se:
Decreto no 3.048, de 1999:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
XXV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção
coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes,
observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho.
(Incluído pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

(Destaque nosso)
No eixo seguinte, entendo que os §§ 2o, inciso V, e 5o do art. 458 da CLT, quando
interpretados juntamente com os art. 457, §2o, da mesma lei, sinalizam que o comando legal ali
exposto não reflete efeitos previdenciários acerca do mencionado seguro de vida. Afinal,
quando assim o quis, descrito Ato Legal, expressamente, traduziu ditos comandos por meio das
expressões e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e
previdenciário (art.457, §2o) e não integram o salário do empregado para qualquer efeito nem o
salário de contribuição, para efeitos do previsto na alínea q do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991 (art. 458, §9o). Confira-se:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953)
[...]
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos
não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e
não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
[...]
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
[...]
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (Redação dada pela Lei no 10.243, de
19.6.2001)
[...]
V – seguros de vida e de acidentes pessoais; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
[...]
§ 5o O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos
ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo
quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o
salário do empregado para qualquer efeito nem o salário de contribuição, para
efeitos do previsto na alínea q do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
(Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
(Destaquei)
Como se vê, o legislador dispensou tratamento diferenciado à dita utilidade
“seguro de vida”, já que silente quando à suposta exclusão do crédito previdenciário dele
decorrente, como o fez declaradamente, a exemplo, com a “ajuda de custo” (art. 457, § 2o) e o
“serviço médico ou odontológico” (art. 458, §5o), vistos precedentemente. Ademais, cotejando
supracitados preceitos juntamente com aqueles abarcados pelos arts. 81, 82 e 457, §1o (antes e
após a redação atual), entende-se que o comando no sentido de que anunciadas utilidades não
serão consideradas como salário reflete exclusivamente nos cálculos das correspondentes
verbas trabalhistas, aí se incluindo a parcela paga em dinheiro (art, 82, § único), percentagens e
gratificações legais, entre outras (art. 457, §1). Confira-se:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

Art. 81 - O salário mínimo será determinado pela fórmula Sm = a + b + c + d + e, em
que "a", "b", "c", "d" e "e" representam, respectivamente, o valor das despesas diárias
com alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte necessários à vida de um
trabalhador adulto.
§ 1o - A parcela correspondente à alimentação terá um valor mínimo igual [...]
[...]
Art. 82 - Quando o empregador fornecer, in natura, uma ou mais das parcelas do salário
mínimo, o salário em dinheiro será determinado pela fórmula [...]
Parágrafo único - O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30% (trinta por
cento) do salário mínimo fixado para a região, zona ou subzona.
[...]
Art. 457 - [...]
§ 1o - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos
pelo empregador. (Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953)
§ 1o Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as
comissões pagas pelo empregador.(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Nesse pressuposto, considerando que a definição deve abranger o todo definido e
tão somente ele, tratam-se de expressões e contextos distintos, como tais, devendo ser
traduzidos. Afinal, as expressões não constituem base de incidência [...]previdenciária e não
integram [...] o salário de contribuição carregam conteúdo normativo totalmente diverso
daquela não serão consideradas como salário. Confira-se:
1. o art. 457, §2o: e não constituem base de incidência de qualquer encargo
trabalhista e previdenciário;
2. o art. 458, §5o: não integram o salário do empregado para qualquer efeito
nem o salário de contribuição, para efeitos do previsto na alínea q do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
3. o art. 458, §2o, V: não serão consideradas como salário as seguintes utilidades
[...] seguros de vida e de acidentes pessoais.
Do até então posto, infere-se que o dispêndio com seguro de vida compõe o
salário-de-contribuição do seu beneficiário tanto quando não previsto em acordo ou convenção
coletiva de trabalho como se não for disponibilizado à totalidade dos empregados e
dirigentes. Afinal, tratando-se da concessão de isenção, o dispositivo constante do supracitado
inciso XXV do art. 9o do Decreto no 3.048, de 1999, há de ser interpretado literalmente,
precisamente como determina o art. 111, inciso II, do CTN.
Não obstante o exposto precedentemente, ainda que sem previsão em acordo ou
convenção coletiva, quando dito benefício é extensivo à totalidade dos empregados e
dirigentes, sem que haja sua respectiva individualização por beneficiário, sobre ele não
incide a reportada contribuição previdenciária . Trata-se de entendimento já pacificado judicial e
administrativamente, consoante manifestação constante do Parecer PGFN/CRJ/No 2.119, de 10
de novembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda; Ato Declaratório PGFN no 12, de 20
de dezembro de 2011, e Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, de 28/3/2019, dos
quais transcrevo os excertos abaixo:
Parecer PGFN/CRJ/No 2.119, 2011:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

Contribuição Previdenciária. Seguro de Vida em Grupo. O seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles não se inclui no conceito de
salário, afastando-se, assim a incidência da contribuição previdenciária sobre a referida
verba.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não
contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob
análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e
aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
Ato Declaratório PGFN no 12, de 2011:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2119 /2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 09/12/2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a incidência de contribuição
previdenciária quanto ao seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles.”
(Destaques no original)
Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, de 28 de março de 2019:
Seguro de vida em grupo. Parecer PGFN/CRJ no 2119/2011. Ato Declaratório no
12/2011. Reconhecimento da jurisprudência pacífica do STJ afastando a incidência de
contribuição previdenciária quando há a disponibilização do seguro de vida em grupo a
todos os empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia cada
um deles. Necessidade de previsão em acordo ou convenção coletiva. O
descumprimento do requisito previsto no inciso XXV do §9o do art. 214, do Decreto no
3.048/1999 não foi analisado no Parecer PGFN/CRJ no 2119/2011, sendo, portanto, o
Ato Declaratório inaplicável para tal situação. Novo exame da jurisprudência do STJ.
Reconhecimento de entendimento pacífico da Corte Superior em sentido contrário ao
defendido pela Fazenda Nacional quanto à necessidade de previsão em acordo ou
convenção coletiva. Existência de acórdãos da duas turmas da Primeira Seção. Inclusão
do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016.
[...]
5. O Parecer PGFN/CRJ No 2119/2011, tendo em vista a jurisprudência dominante
firmada em sentido desfavorável ao defendido pela Fazenda Nacional, permitiu a
dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos
já interpostos, desde seja inexistente outro fundamento relevante: “nas ações
judiciais que discutam a incidência de contribuição previdenciária quanto ao seguro de
vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que
haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles.” (Negritei)
6. Ora, desde já, é importante esclarecer que o âmbito da dispensa de que cuidam o Ato
Declaratório no 12/2011 e o Parecer PGFN/CRJ no 2119/2011 é restrito à matéria neles
tratada, qual seja, a discussão relativa à incidência de contribuição previdenciária
quando há a disponibilização do seguro de vida em grupo a todos os empregados,
sem que haja a individualização do montante que beneficia cada um deles. Dessa forma,
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

havendo outro aspecto que possibilite a incidência em questão, tal aspecto não estaria
abrangido pela dispensa ora em comento.
[...]
12. O Parecer PGFN/CRJ no 2.119/2011 reconheceu, pois, a jurisprudência pacífica, no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que considerou que o seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor de um grupo de empregados, sem haver
individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito
de salário, mesmo no período anterior às modificações promovidas pela Lei no 9528/97.
13. Conquanto o referido parecer tenha mencionado, no rol de decisões que lastreavam
a constatação do entendimento pacífico do STJ, o RESP no 660.202/CE, da relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, não se estava aderindo a tudo que preconizava
aquele julgado, mas apenas demonstrando que o STJ, de forma pacífica, afastara a
natureza salarial da verba. Tanto assim o é, que a Fazenda Nacional continuou
defendendo em juízo a incidência de contribuição previdenciária nos casos em que
houvesse descumprimento dos requisitos previstos no inciso XXV do §9o do art. 214, do
Decreto no 3.048/1999.
14. Mais recentemente, contudo, o STJ, dessa vez por meio da Primeira Turma, firmou
o entendimento de que é irrelevante a previsão expressa do pagamento do seguro de
vida em grupo em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e
não individual. Eis o teor da ementa do AgInt no AREsp no 1.069.870/SP: (negritei)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÊMIO DE SEGURO
DE VIDA EM GRUPO PAGO PELA PESSOA JURÍDICA AOS SEUS
EMPREGADOS E DIRIGENTES. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante
a jurisprudência desta Corte, o seguro de vida contratado pelo empregador em
favor de um grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante
que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de salário, não
incidindo, assim, a contribuição previdenciária. Ademais, entendeu-se ser
irrelevante a expressa previsão de tal pagamento em acordo ou convenção
coletiva, desde que o seguro seja em grupo e não individual. Precedentes: REsp.
660.202/CE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.6.2010;
AgRg na MC 16.616/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 29.4.2010. 2. Agravo
Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
1069870/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)
15. Nota-se, portanto, que, atualmente, há decisões de ambas turmas que compõem a
Primeira Seção em sentido desfavorável ao defendido pela Fazenda Nacional quanto ao
requisito previsto no inciso XXV do §9o do art. 214, do Decreto no 3.048/1999 relativo à
necessidade de que o seguro de vida em grupo tenha previsão expressa em acordo ou
convenção coletiva. Segundo entendeu a Corte Superior, tal previsão seria irrelevante
para fins de enquadramento no conceito de salário. Assim, se o seguro de vida
contratado pelo empregador em favor de um grupo de empregados, sem que haja
individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito
de salário, afastando-se, por conseguinte, a incidência de contribuição previdenciária.
16. Além dos já mencionados acórdãos (RESP no 660.202/CE, da Segunda Turma, e
AgInt no AREsp no 1.069.870/SP, da Primeira Turma), mais recentemente, o STJ
reiterou, no AgInt no Resp 1.602.619/SE, o entendimento acerca da matéria. Confira-se:
[...]
18. Ademais, há ainda decisões monocráticas, a exemplo da decisão do RESP no
1.680.081/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJE 04/08/2017, afastando a
exação em casos que foi reputada irrelevante a previsão expressa em acordo ou
convenção coletiva para fins de afastar a incidência de contribuição previdenciária
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

sobre o montante pago a título de seguro em vida em grupo, desde que não haja
individualização do montante pago a cada um dos beneficiários.
19. Nesse contexto, da leitura dos julgados adrede referidos, é possível asseverar que o
STJ já firmou jurisprudência no sentido de se afastar a incidência de contribuição
previdenciária em caso de o seguro de vida contratado pelo empregador em favor de um
grupo de empregados, sem que haja individualização do montante que beneficia a cada
um deles, porque tal verba não se incluiria no conceito de salário, sendo irrelevante a
previsão ou não em acordo ou convenção coletiva.
[...]
23. Destarte, sugere-se a inclusão de nova observação tema no item da lista relativa ao
art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos seguintes termos:
(Negritei)
1.8 - Contribuição Previdenciária
z) seguro de vida em grupo
Resumo: STJ já firmou jurisprudência no sentido de se afastar a incidência de
contribuição previdenciária em caso de o seguro empregador em favor de um
grupo de empregados, sem que haja individualização do montante que beneficia
a cada um deles, porque tal conceito de salário, sendo irrelevante a previsão ou
não em acordo ou convenção coletiva.
Precedentes: REsp 660.202/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2010, D AREsp
1069870/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/0 1602619/SE, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe
26/03/2019; RESP no 1.680.081 Campbell Marques, DJE 04/08/2017
Referência: Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
(Destaques no original)
Mais especificamente, para maior clareza da incidência de contribuição
previdenciária sobre o seguro de vida não disponibilizado à totalidade dos empregados e
dirigentes, passamos a transcrever excertos dos acórdãos que sustentam - em palavras da
supracitada Nota SEI no 11/2019 - as teses encampadas “mais recentemente”. Confira-se:
1. Item 14 - Paradigmas do AgInt no AREsp no 1.069.870/SP:
REsp. 660.202/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/6/2010:
Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. NÃO-INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM CONVENÇÃO
OU ACORDO COLETIVO (ART. 214, § 9o, INC. XXV, DO DEC. N. 3.048⁄99, COM
A REDAÇÃO DADA PELO DEC. N. 3.265⁄99). EXIGÊNCIA AFASTADA POR
NÃO ESTAR PREVISTA NA LEI N. 8.212⁄91.
4. "(...) o seguro de vida em grupo pago pelo empregador para todos os empregados, de
forma geral, não pode ser considerado como espécie de benefício ao empregado, o qual
não terá nenhum proveito direto ou indireto, eis que estendido a todos uma espécie de
garantia familiar, em caso de falecimento. Se de seguro individual se tratasse, não
haveria dúvida quanto à incidência, o que, entretanto, não ocorre em relação ao seguro
de vida em grupo" (REsp 1121853⁄RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
14⁄10⁄2009).
5. Logo, irrelevante para esse raciocínio que a exigência para tal pagamento esteja
estabelecida em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e não
individual.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

[...]
8. Por certo, não se afasta a necessidade de que tais pagamentos abranjam a totalidade
dos empregados e dirigentes da empresa, por decorrer da interpretação sistemática da
Lei n. 8.212⁄91, que impõe a incidência nos casos de seguro individual .
Voto:
Como visto, a interpretação da Corte sobre o tema, extraída do exame do art. 28, inc. I,
da Lei n. 8.212⁄91, é uníssona nas duas Turmas que integram a Primeira Seção, no
sentido de que não há a incidência da exação.
O fundamento consiste em que "o seguro de vida em grupo pago pelo empregador para
todos os empregados, de forma geral, não pode ser considerado como espécie de
benefício ao empregado, o qual não terá nenhum proveito direto ou indireto, eis que
estendido a todos uma espécie de garantia familiar, em caso de falecimento. Se de
seguro individual se tratasse, não haveria dúvida quanto à incidência, o que, entretanto,
não ocorre em relação ao seguro de vida em grupo" (REsp 1121853⁄RJ, Rel. Min. Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 14⁄10⁄2009).
[...]
Sendo assim, a partir da jurisprudência desta Corte, não se depreende da Lei n. 8.212⁄91
(na redação original e naquela conferida pela Lei n. 9.528⁄97) que para a contribuição
não incidir sobre o seguro de vida em grupo o pagamento venha necessariamente
estabelecido em acordo ou convenção coletiva.
O entendimento consolidou-se, repita-se, no sentido de que a contribuição não pode
incidir porque o trabalhador não terá nenhum proveito direto ou indireto, eis que
estendido a todos uma espécie de garantia familiar, em caso de falecimento. Logo,
irrelevante para esse raciocínio que a exigência para tal pagamento esteja estabelecida
em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e não individual.
Nesse sentido, ao dispor sobre os valores pagos a título de previdência
complementar e de assistência médica ou odontológica, a única exigência legal é de
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
Confira-se:
[...]
Por tais razões, entendo que a regulamentação da Lei n. 8.212⁄91 por meio do art. 214, §
9o, inc. XXV, do Decreto n. 3.048⁄99, com a redação dada pelo Decreto n. 3.265⁄99,
extrapolou os limites estabelecidos na norma e acabou por inovar ao estabelecer a
necessidade de previsão em acordo ou convenção coletiva para fins de não-incidência
da contribuição previdenciária sobre o valor do prêmio de seguro de vida em grupo
pago pela pessoa jurídica aos seus empregados e dirigentes. Isso, por certo, não afasta a
necessidade de que tais pagamentos abranjam a totalidade dos empregados e dirigentes
da empresa, por decorrer da interpretação sistemática da Lei n. 8.212⁄91, que impõe a
incidência nos casos de seguro individual.
(Destaques no original)
AgRg na MC 16.616/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/4/2010:
Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL (TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. BASE DE CÁLCULO.
VALORES PAGOS A TÍTULO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, CONTRATADO
EM FAVOR DOS EMPREGADOS. NÃO INCIDÊNCIA). LIMINAR DEFERIDA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Voto:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

4. A cobrança [...] o que descarta a possibilidade de se considerar o valor pago, se
generalizado para todos os empregados, como sendo salário-utilidade. Precedentes da
1a e 2a Turmas.
(Resp 1.121.853/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 1/10/2009, DJe
14/10/2009)
(Destaques no original)
2. Item 16 - Paradigmas do AgInt no Resp 1.602.619/SE (REsp. 660.202/CE e
AgRg na MC 16.616/RJ já abordados no item precedente, restando o AgInt no
AREsp no 1.069.870/SP, apenas):
AgInt no AREsp no 1.069.870/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe 2/8/2018:
Ementa:
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, o seguro de vida contratado pelo empregador
em favor de um grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que
beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de salário, não incidindo, assim, a
contribuição previdenciária. Ademais, entendeu-se ser irrelevante a expressa previsão
de tal pagamento em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e
não individual. Precedentes: [...]
Voto
2.Verifica-se que a decisão agravada se encontra em consonância com a jurisprudência
desta Corte, de que o seguro de vida contratado pelo empregador em favor de um grupo
de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, não se inclui no conceito de salário, não incidindo, assim, a contribuição
previdenciária. Ademais, entendeu-se ser irrelevante a expressa previsão de tal
pagamento em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e não
individual. A propósito:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO.
NÃO-INCIDÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO (ART. 214, § 9o, INC. XXV, DO DEC.
N. 3.048⁄99, COM A REDAÇÃO DADA PELO DEC. N. 3.265⁄99). EXIGÊNCIA
AFASTADA POR NÃO ESTAR PREVISTA NA LEI N. 8.212⁄91.
[...]
4. "(...) o seguro de vida em grupo pago pelo empregador para todos os
empregados, de forma geral, não pode ser considerado como espécie de
benefício ao empregado, o qual não terá nenhum proveito direto ou indireto, eis
que estendido a todos uma espécie de garantia familiar, em caso de falecimento.
Se de seguro individual se tratasse, não haveria dúvida quanto à incidência, o
que, entretanto, não ocorre em relação ao seguro de vida em grupo" (REsp
1121853⁄RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14⁄10⁄2009).
5. Logo, irrelevante para esse raciocínio que a exigência para tal pagamento
esteja estabelecida em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja
em grupo e não individual.
6. A regulamentação da Lei n. 8.212⁄91 por meio do art. 214, § 9o, inc. XXV, do
Decreto n. 3.048⁄99, com a redação dada pelo Decreto n. 3.265⁄99, extrapolou
os limites estabelecidos na norma e acabou por inovar ao estabelecer a
necessidade de previsão em acordo ou convenção coletiva para fins de não-
incidência da contribuição previdenciária sobre o valor do prêmio de seguro de
vida em grupo pago pela pessoa jurídica aos seus empregados e dirigentes.
[...]
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

8. Por certo, não se afasta a necessidade de que tais pagamentos abranjam a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, por decorrer da
interpretação sistemática da Lei n. 8.212⁄91, que impõe a incidência nos casos
de seguro individual.
[...]
10. Recurso especial provido (REsp. 660.202⁄CE, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 11.6.2010).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR.
EFEITO
SUSPENSIVO
A
RECURSO
ESPECIAL
(TRIBUTÁRIO
E
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DO
EMPREGADOR. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE
SEGURO DE VIDA EM GRUPO, CONTRATADO EM FAVOR DOS
EMPREGADOS. NÃO INCIDÊNCIA). LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
[...]
In casu, [...] dissonante da jurisprudência do STJ, segundo a qual “o seguro de
vida em grupo contratado pelo empregador em favor de um grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada
um deles, não se inclui no conceito de salário, afastando-se, assim, incidência
da contribuição previdenciária. Sobre a referida verva” [...]
Sumarizando as disposições da Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
de 2019, que interpretou os efeitos produzidos pelo Parecer PGFN/CRJ/No 2.119/2011 e Ato
Declaratório PGFN no 12/2011 frente a jurisprudência do STJ, infere-se de relevante para a
solução da presente controvérsia:
1. A “dispensa” prevista no Parecer PGFN/CRJ/No 2.119/2011 e Ato Declaratório
PGFN no 12/2011 tem aplicação restrita tão somente ao benefício disponibilizado em grupo a
todos os empregados e dirigentes, sem que haja a individualização do montante que beneficia
cada um deles. Logo, até então, além de mantidas as exigências do art. 214, § 9o, XXV do
Decreto no 3.048, de 1999 (seguro em grupo disponibilizado a todos e prévio ajuste em acordo
ou convenção), acrescentou-se a necessária ausência de individualização do respectivo
benefício. É o que se abstrai das expressões que passo a replicar:
(i) item 5: “[...] desde que inexistente outro fundamento relevante: ‘[...]em
favor do grupo de empregados, sem que haja a individualização
[...]”;
(ii) item 6: “[...] o âmbito da dispensa de que cuidam o Ato Declaratório no
12/2011 e o Parecer PGFN/CRJ no 2119/2011 é restrito à
matéria neles tratada, qual seja, [...] quando há a
disponibilização do seguro de vida em grupo a todos os
empregados, sem que haja a individualização [...] havendo
outro aspecto que possibilite a incidência em questão, tal
aspecto não estaria abrangido [...]”;
(iii) item 13: “[...] a Fazenda Nacional continuou defendendo em juízo [...]
nos casos em que houvesse descumprimento dos requisitos
previstos no inciso XXV do §9o do art. 214, [...]”.
2. Inexistindo outro aspecto que fundamente reportada incidência tributária, a
“dispensa” admitida, nos citados Parecer e Ato Declaratório, quanto ao seguro em grupo
disponibilizado à totalidade dos empregados e dirigentes, sem individualização dos respectivos
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

benefícios, atinge o período anterior à isenção introduzida na Lei previdenciária (art. 28, § 9o,
alínea “p”) pela Lei no 9.528/97, consoante preceitua o item 12 da citada Nota, do qual replico as
expressões:
[...] o seguro de vida em grupo [...] em favor de um grupo de empregados,
sem haver individualização [...] não se inclui no conceito de salário, mesmo
no período anterior às modificações promovidas pela Lei no 9528/97.
3. O entendimento do STJ mostrou avanços, na medida em que, expressamente,
assentou ser dispensável a exigência contida no art. 214, § 9o, XXV , do Decreto no 3.048, de
1999, quanto ao fato do referido seguro ter de ser previamente ajustado em acordo ou
convenção coletiva, vide trechos abaixo replicados:
(i) item 14: “Mais recentemente, contudo, o STJ [...] firmou o entendimento
de que é irrelevante a previsão expressa do pagamento do
seguro de vida em grupo em acordo ou convenção coletiva;
(ii) item 15: “[...] atualmente, há decisões [...] desfavorável [...] quanto ao
requisito previsto no inciso XXV [...] relativo à necessidade de
que o seguro de vida em grupo tenha previsão expressa em
acordo ou convenção coletiva. Segundo entendeu a Corte
Superior, tal previsão seria irrelevante [...]. Assim, [...] o seguro
[...] em favor de um grupo de empregados, sem que haja
individualização [...] , não se inclui no conceito de salário.
Nessa mesma perspectiva, analisando os acórdãos sustentadores das tidas por
“teses encampadas mais recentemente”, depreende-se que a Corte Superior continua entendendo
estar o gozo do dito benefício condicionado ao fiel cumprimento das seguintes exigências: (i) o
empregador contratar e disponibilizar seguro em grupo a todos os empregados e dirigentes e (ii)
inexistir individualização do montante destinado a cada beneficiário. A exemplo, passo a
replicar excertos dos citados precedentes, os quais aclaram que, aos olhos do STJ, incide
contribuição previdenciária, entre outros, quando o seguro de vida deixar de ser
disponibilizado à totalidade dos empregados e dirigentes. Confira-se:
1. Do REsp. 660.202/CE:
Ementa:
4. "(...) o seguro de vida em grupo pago pelo empregador para todos os empregados, de
forma geral, não pode ser considerado como espécie de benefício ao empregado [...],
eis que estendido a todos uma espécie de garantia familiar [...]
8. Por certo, não se afasta a necessidade de que tais pagamentos abranjam a totalidade
dos empregados e dirigentes da empresa, por decorrer da interpretação sistemática da
Lei n. 8.212⁄91, que impõe a incidência nos casos de seguro individual .
Voto:
Como visto, a interpretação da Corte sobre o tema, extraída do exame do art. 28, inc. I,
da Lei n. 8.212⁄91, é uníssona nas duas Turmas que integram a Primeira Seção, no
sentido de que não há a incidência da exação.
O fundamento consiste em que "o seguro de vida em grupo pago pelo empregador para
todos os empregados, de forma geral, não pode ser considerado como espécie de
benefício [...]
O entendimento consolidou-se, [...] , eis que estendido a todos uma espécie de garantia
familiar [...]
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

Nesse sentido, ao dispor sobre os valores pagos a título de previdência
complementar [...], a única exigência legal é de que a cobertura abranja a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa [...]
Por tais razões,[...] entendo que a regulamentação da Lei n. 8.212⁄91[...] extrapolou os
limites [...] . Isso, por certo, não afasta a necessidade de que tais pagamentos abranjam a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, [...]
(Destaques no original)
2. Do AgRg na MC 16.616/RJ:
Voto:
4. A cobrança [...] o que descarta a possibilidade de se considerar o valor pago, se
generalizado para todos os empregados, como sendo salário-utilidade [...]
(Destaques no original)
3. Do AgInt no AREsp no 1.069.870/SP:
Voto
2.Verifica-se que [...] . Ademais, entendeu-se ser irrelevante a expressa previsão de tal
pagamento em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e não
individual. A propósito:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. [...]
4. "(...) o seguro de vida em grupo pago pelo empregador para todos os
empregados, de forma geral, não pode ser considerado [...]
8. Por certo, não se afasta a necessidade de que tais pagamentos abranjam a
totalidade dos empregados e dirigentes [...]
Acrescente-se, ainda, que apontada matéria também foi harmonizado no CARF,
mediante o Enunciado no 182 de sua jurisprudência, o qual perfilhou, exatamente, o que vem
decidindo a Corte Superior, verbis:
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-002.499, 2201-006.947, 2301-007.830, 9202-005.318 e
9202-008.026.
Nesse pressuposto, os acórdãos precedentes nos 2301-007.830 e 9202-005.318
evidenciam, claramente, não se aplicar referido Enunciado quando manifestado benefício deixar
de ser disponibilizado à totalidade dos empregados e dirigentes. Confira-se nos excertos que
deles transcrevo:
1. Acórdão no 2301-007.830 (decisão proferida pela 1a Turma ordinária da 3a
Câmara da Segunda Seção de Julgamento na Sessão de 2/9/2020), de relatoria
do conselheiro João Maurício Vital:
Ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há, na acusação fiscal (e-fl. 14),
qualquer referência ao pagamento seletivo do seguro de vida, de forma a não abranger
todos os empregados [...]
A questão da não incidência de contribuição previdenciária sobre seguro de vida em
grupo contratado com abrangência universal encontra-se pacificada [...]
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

2. Acórdão no 9202-005.318 (decisão proferida pela 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais na Sessão de 28/3/2017), de relatoria da conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri:
Vale destacar que o parecer cita entre os acórdãos que sustentam a tese, aquele
proferido pelo Ministro Mauro Campbell no REsp 660.202/CE cuja ementa recebeu a
seguinte redação:
4. "(...) o seguro de vida em grupo pago pelo empregador para todos os
empregados, de forma geral, não pode ser considerado como espécie de
benefício ao empregado [...], eis que estendido a todos uma espécie de garantia
familiar [...]
8. Por certo, não se afasta a necessidade de que tais pagamentos abranjam a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, por decorrer da
interpretação sistemática da Lei n. 8.212⁄91, que impõe a incidência nos casos
de seguro individual .
Observamos, assim, que o entendimento acima se amolda perfeitamente ao
presente caso, pois conforme se verifica do documento de fls. 47 e 48 o seguro
contrato pelo contribuinte é seguro de vida na modalidade coletiva/grupo e está
disponível a totalidade dos empregados.
(Destaque no original)
Conversão do julgamento em diligência
Manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 12 de março
de 2021, quando o julgamento foi convertido em diligência para que a Unidade Preparadora da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências solicitadas por meio da
Resolução no 2402-000.985, da qual extraio os seguintes excertos (processo digital no
13857.000760/2009-53, fls. 544, 553 e 554):
Dispositivo:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em
30 (trinta) dias. Vencido o Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que rejeitou a
conversão do julgamento em diligência.
[...]
Ante o exposto, já que ausente prova nos autos de que o caso em análise se amolda ao
contexto esquadrinhado pelo citado Parecer PGFN/CRJ/No 2119/2011 (seguro de vida
em grupo, sem individualização do benefício), voto por converter o presente julgamento
em diligência para que a unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
intime a Contribuinte a comprovar, se for o caso, a parcela do reportado seguro de vida
sobre a qual não incide mencionado tributo, por preencher os requisitos apontados no
aludido Parecer. Assim resolvido, o resultado da referida diligência deverá ser
consolidado, conclusivamente, por meio de Informação Fiscal, da qual a Recorrente
deverá ser cientificada, para, a seu critério, apresentar manifestação em 30 (trinta) dias.
Conclusão:
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.

Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

Informação fiscal da diligência
Conforme bem posto na Informação Fiscal da Diligência, a Recorrente logrou
provar que apenas parcela do seguro de vida por ela pago não individualizava o montante
destinado a cada beneficiário. Contudo, as reais razões da autuação não foram afastadas, pois
nada foi acrescido acerca do referido benefício não ser extensivo à totalidade dos empregados e
dirigentes. Confira-se os excertos que passo a transcrever (processo digital no 13857.000760/2009-
53, fls. 606 a 610):
2. Durante a ação fiscal, a Fiscalização Autuante considerou como base de cálculo para
as Contribuições Previdenciárias e para Outras Entidades, no período de 01/2004 a
12/2004, a rubrica “SEGURO DE VIDA que é concedida a alguns segurados da
empresa de tal sorte que o valor custeado pela empresa constitui um ganho
diferenciado a alguns que foram contemplados, ou seja, conceder o benefício somente
a alguns funcionários faz com essa rubrica passe a integrar o salário de
contribuição.” (Extraído do Relatório Fiscal do Auto de Infração – FLS 154/159).
[...]
3. Acontece que, como podemos observar no Livro Razão (FLS 199/201), a Recorrente
individualizou o Seguro de Vida em escrita contábil. Contudo, manteve a maior parte
lançada contabilmente sob a descrição “ITAU SEGUROS”.
[...]
4. Respondendo a Intimação, a Autuada encaminhou os comprovantes dos pagamentos
dos valores sobre os quais, que por não estarem individualizados, não incidem
Contribuição Previdenciárias. Foram encaminhados pela Autuada boletos e
comprovantes de pagamentos para ITAÚ SEGUROS S/A. Juntamos ao Processo o
Termo de Intimação Fiscal-TIF e os documentos encaminhados pela Empresa. A título
de exemplo anexamos abaixo um dos boletos encaminhados pela Autuada:
[...]
Desta forma, abatemos os valores pagos a título de Seguro Itaú S/A apresentados pela
Autuada e mantivemos os valores individualizados lançados no Livro Razão, mantendo
as Bases de Cálculo nos termos do Parecer PGFN/CRJ/No 2119/2011, nos valores da
coluna “C” conforme o demonstrativo abaixo:

[...]

(Destaque no original)
Por todo o exposto, já que dito benefício não foi extensivo à totalidade dos
empregados, há de se manter exatamente o decidido na origem. Afinal, o fato da Recorrente
provar que apenas parcela do seguro de vida por ela pago individualizava o montante destinado
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

a cada beneficiário, por si só, não tem o condão de atrair a aplicação dos retrocitados Enunciado
no 182, Parecer PGFN/CRJ/No 2.119/2011 e Ato Declaratório PGFN no 12/2011.
Previdência complementar privada
A Recorrente celebrou contrato com o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL)
FLEXPREV ITAÚ EMPRESARIAL, entidade aberta de previdência privada (nada nos autos
retratando ao contrário), que teve por objeto a instituição de programa coletivo de previdência
privada. Confira-se (processo digital no 13857.000760/2009-53, fls.313 a 315):

[...]
2. DEFINIÇÕES
Para os efeitos do presente contrato, sem prejuízo das definições contidas no
Regulamento do Plano, entende-se por:
[...]
2.3 Contribuição Normal: São os depósitos mensais efetuados ao plano.
2.4 Aportes Extraordinários: São os depósitos esporádicos feitos ao plano pela
Instituidora e/ou Participante.
[...]
2.11 Plano: é o PLANO GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE. objeto do presente
contrato, conforme descrito no Regulamento e na respectiva Nota Técnica Atuarial.
[...]
3. OBJETO: A Itauprev oferecerá plano de previdência privada Flexprev Empresarial
Itaú PGBL para as pessoas físicas que mantenham vínculo com a Instituidora, conforme
indicação no subi tem 1.1, para o recebimento dos benefícios indicados no subitem 1.11,
nos termos deste contrato, da proposta de inscrição preenchida pelo participante e aceita
pela Itauprev e do Regulamento do Plano, documentos que integram este contrato, bem
como suas eventuais alterações.
Consoante visto no excerto do Relatório da Fiscalização já transcrito
precedentemente e aqui replicado, os valores pagos na rubrica “Previdência complementar
privada” compuseram a base de cálculo das contribuições apuradas, tão somente porque dito
benefício não se estendeu à totalidade dos empregados e dirigentes, nestes termos (processo
digital no 13857.000760/2009-53, fl. 155):
[...] a empresa deixou de considerar na Base de Cálculo da Remuneração dos
Empregados a rubrica da PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPLEMENTAR, haja vista
que a vantagem concedida (PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPLEMENTAR) é
concedida a alguns segurados da empresa de tal sorte que o valor do plano de
previdência suportado pela empresa, constitui assim um ganho diferenciado em favor
somente daqueles segurados que foram contemplados, ou seja conceder o benefício a
somente alguns segurados, faz com que essa rubrica passe a integrar o salário-de-
contribuição.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

(Destaque no original)
O Julgador de origem manteve integralmente o crédito constituído, sob o mesmo
fundamento, qual seja: não ter ele sido disponibilizado à totalidade dos empregados e dirigentes.
Confira-se (processo digital no 13857.000760/2009-53, fl. 39):
Ainda, alega o contribuinte que a Emenda Constitucional n° 20/98, ao consagrar
imunidade tributária aos planos de previdência complementar, derrogou todas as normas
infraconstitucionais em sentido contrário. Assim, a condição imposta pela lei 8.212/91,
no sentido de que o plano deveria, obrigatoriamente, estar disponível a todos os
empregados e dirigentes não tem mais valia no direito posto.
A esse respeito, cumpre-nos esclarecer que não cabe a esta instância administrativa
apreciar tal questionamento, entretanto, nota-se que em nada a mencionada EC contraria
as disposições da Lei 8.212/91. Verbis:
[...]
O caput do art. 202 da CF/88, na redação dada pela EC 20/98, acima citado, determina
que a instituição da previdência privada complementar será regulada por Lei
Complementar.
A Lei Complementar referida estabelece normas reguladoras da atividade das empresas
que administram os planos de previdência privada e, ainda, dita regras para aquelas
empresas que constituem fundos próprios de previdência privada. Trata-se da LC
109/2001.
Já o § 2°. do mesmo artigo 202, determina que as contribuições do empregador não
integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. Nota-se que se trata,
simplesmente de lei, não há referencia a lei complementar.
Por certo, tais contribuições não integrariam a remuneração dos participantes para efeito
de incidência de contribuições previdenciárias, no presente caso, se a impugnante
tivesse atentado para as disposições do art. 28 da Lei 8.212/91.
A Recorrente firma o entendimento de que aludida contribuição não incide sobre a
“previdência complementar privada” sob os pressupostos, por um lado, de que ela está
disponível a todos os empregados que preencham “os requisitos eleitos no contrato”; por outro,
porque a condição imposta no art. 28, § 9o , alínea "p", da Lei 8.212/91 foi tacitamente derrogada
a partir da nova redação dada ao art. 202 da Constituição Federal de 1988 pela Emenda
Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998. Confira-se nos excertos a seguir transcritos
(processo digital no 13857.000760/2009-53, fls. 55, 57, 63 e 64):
4.2.14 Portanto, num primeiro momento, ao contrário do que tenta fazer crer a douta
autoridade fiscal, bem como a E. 4a Turma da DRJ de Campo Grande/MS, o plano de
previdência privada complementar é dirigido a todos os empregados que preencham
os requisitos eleitos no contrato.
4.2.15 De fato, a adesão ao plano de previdência não constitui privilégio de uma
determinada casta de funcionários da empresa Recorrente. Ao inverso, a função da
complementaridade do beneficio previdenciário é simplesmente garantir que o
empregado que receba salário igual e/ou superior a uma Unidade Previdenciária Tapetes
(U.P.T.), perceba quando de sua aposentadoria remuneração condizente com àquela
auferida em plena atividade de trabalho.
[...]
4.2.24 In casu, as contribuições da Instituidora, ora Recorrente ao fundo de previdência
complementar privada, por não constituírem contraprestação dos serviços prestados
pelos participantes e não se enquadrarem no termo salário e/ou remuneração, jamais
poderiam servir de baldrame para a lavratura do malfadado auto de infração e imposição
de multa (NFLD).
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

[...]
4.3.11 Consoante se denota, foi erigido a nível hierárquico superior o obstáculo para
incidência das contribuições sociais sobre os valores pagos aos planos de previdência
complementar privada; vale dizer, estabeleceu-se imunidade constitucional no tocante à.
matéria.
[...]
4.3.13 O poder constituinte derivado ao consagrar imunidade tributária aos planos de
previdência complementar privada acabou derrogando todas as normas infra-
constitucionais em sentido contrário, de modo que a condição imposta na alínea "p" ao
§ 9o , do artigo 28, da Lei 8.212/91, no sentido de que o plano deveria obrigatoriamente
estar disponível a todos os funcionários e dirigentes não tem mais valia no direito posto.
4.3.14 Poder-se-ia, argumentar que o parágrafo 2°, do artigo 202 da Constituição da
República, teria destacado que o gozo da imunidade estaria adstrito a requisitos tragados
em lei. Entretanto, tal questionamento seria rechaçado de plano. Com efeito, é de
hialina evidência que a lei a que se reporta o comando constitucional é a
complementar.
(Destaque no original)
Nessa perspectiva, a controvérsia estabelecida cinge-se unicamente acerca do
reportado benefício não ter sido disponibilizado à totalidade dos empregados e dirigentes da
Recorrente. Afinal, tanto a autuação quanto a decisão de origem são silentes tocante à suposta
desqualificação da natureza de previdência complementar, seja decorrente do desvirtuamento de
finalidade traduzido pela conversão de rendimento tributável (bônus, prêmios, etc) em não
tributável ou mesmo sobre a ocorrência de hipotética discriminação dentro de uma categoria
específica de beneficiários.
Contextualizados os fatos, passo propriamente ao enfrentamento da questão.
No plano constitucional, as contribuições previdenciárias incidentes no cenário
da relação laboral atingem a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, ao respectivo prestador, ainda que sem vínculo empregatício,
exatamente como prevê o art. 195, incisos I, alínea “a”, e II, da Constituição Federal de 1988,
verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, [...]
Em sintonia com a CF, de 1988, a Lei no 8.212, de 1991, art 28, inciso I, define
salário-de-contribuição como sendo a totalidade dos rendimentos auferidos a qualquer título pelo
segurado, destinados a retribuir o trabalho, aí se incluindo os ganhos habituais sob a forma de
utilidades. No entanto, com a inclusão da alínea “p” no § 9o do art. 28 da Lei 8.212, de 1991, as
contribuições vertidas pelo empregador para custear plano de previdência privada complementar
passaram a ser isentas das contribuições previdenciárias, desde que dito benefício seja
disponibilizado à totalidade dos empregados e dirigentes. Confira-se:
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
Com efeito, o Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 214, § 9o, inciso XV,
replica exatamente o que está posto no transcrito art. 28, § 9o, alínea “p”, da Lei no 8.212, de
1991, nestes termos:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
XV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada, desde que
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber,
os arts. 9o e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho;
Contudo, referida matéria alçou status constitucional a partir da redação dada ao
art. 202 da CF, de 1988, pela Emenda Constitucional no 20, de 1998, quando a competência para
estabelecer os requisitos necessários ao gozo do reportado benefício foi atribuída à “lei”, verbis:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo,
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por
lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
[...]
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas
nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada
não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos
benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Nesse pressuposto, razoável admitir que a natureza constitucional atingida pelo
tema reflete imunidade condicionada, assim reputada por conta de sua eficácia limitada, que
carece da citada regulação infraconstitucional para produzir os efeitos jurídicos pretendidos.
Afinal, o termo “remuneração” - tida pela totalidade das quantias pagas ou auferidas - é
igualmente eleito tanto pelo descrito comando constitucional, ao delimitar os contornos da
suposta imunidade (§ 2o do art. 202), como pela Lei previdenciária, quando define a
contribuição da empresa (art. 22, inciso I) e a composição do salário-de-contribuição do
empregado (art. 28, inciso I). Assim entendido, ditas benesses encontram-se desvinculadas do
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

salário-de-contribuição, tão somente se a respectiva concessão atender as exigências
estabelecidas na lei integrativa.
Com efeito, regulando citado dispositivo constitucional, a Lei Complementar no
109, de 29 de maio de 2001, vigente a partir de 30/5/2001, data de sua publicação, dispôs não
incidir contribuições “de qualquer natureza” sobre os dispêndios suportados pelo empregador
com plano de previdência privada complementar destinado a custear benefícios de caráter
previdenciário. Ademais, acrescenta, que os planos de entidades fechadas terão de ser
oferecidos a todos os empregados e dirigentes, condição não exigida quando o suposto programa
for instituído por entidade aberta, nesta, vedada a ocorrência de hipotética discriminação dentro
de uma categoria específica de beneficiários. É o que se infere das disposições apontadas nos
arts. 16, § 1o; 26, incisos I e II, §§ 1o a 3o, e 69, § 1o, do manifestado Ato complementar, nesses
termos:
Seção II
Dos Planos de Benefícios de Entidades Fechadas
[...]
Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os
empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores.
§ 1o Para os efeitos desta Lei Complementar, são equiparáveis aos empregados e
associados a que se refere o caput os gerentes, diretores, conselheiros ocupantes de
cargo eletivo e outros dirigentes de patrocinadores e instituidores.
[...]
§ 3o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos planos em extinção, assim
considerados aqueles aos quais o acesso de novos participantes esteja vedado.
[...]
Seção III
Dos Planos de Benefícios de Entidades Abertas
Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas poderão ser:
I - individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou
II - coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários a pessoas
físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante.
§ 1o O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias pessoas jurídicas.
§ 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-se aos casos em que
uma entidade representativa de pessoas jurídicas contrate plano previdenciário coletivo
para grupos de pessoas físicas vinculadas a suas filiadas.
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão ser constituídos por
uma ou mais categorias específicas de empregados de um mesmo empregador, podendo
abranger empresas coligadas, controladas ou subsidiárias, e por membros de associações
legalmente constituídas, de caráter profissional ou classista, e seus cônjuges ou
companheiros e dependentes econômicos.
[...]
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar,
destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são
dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas condições
fixadas em lei.
1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e contribuições de
qualquer natureza.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

(Destaques no original)
Ante o até então exposto, parametrizado pela imparcialidade orgânica própria do
julgador deste Conselho, cabível discorrer acerca de duas vertentes interpretativas atinentes à
expressão constitucional “nos termos da lei” vista precedentemente (art. 202, § 2o). A primeira,
arrazoando que apontada regulação poderá se dar mediante lei ordinária, sob o fundamento de
que a Constituição assim a excepcionou; a outra, acautelando entendimento contrário, para igual
propósito, reivindica a necessária edição de lei complementar, por se tratar de exigência também
constitucional.
Na primeira perspectiva, considerando-se que o caput traz a regra geral e o
parágrafo a exceção e/ou complementação a ela aplicáveis (técnica legislativa delineada na Lei
Complementar no no 95, de 1998, art. 11, inciso III, alínea “c”), o eixo conceitual disposto no
transcrito arranjo constitucional sinaliza que a regulação do mencionado regime de previdência
complementar ocorrerá mediante lei complementar (art. 202, caput), exceto quanto à imunidade
ali presente, que será objeto de lei ordinária (§ 2o).
Por conseguinte, embora formalmente editado como lei complementar, referido
Ato legal, sinaliza ser materialmente ordinário quanto à regulação posta mediante a expressão
“nos termos da lei”, presente no § 2o do comando constitucional carregado no transcrito art. 202.
Com efeito, o STF entende que a distinção entre manifestadas espécies legislativas deverá ter sua
aferição delineada nos respectivos campos de atuação estabelecidos pela Constituição, já que
ausente hierarquia entre ambas. Visto dessa forma, a natureza específica da lei complementar
tem por pressuposto o disciplinamento de matéria a ela reservada pela Carta Magna.
A propósito, é o que se infere da Tese de Repercussão Geral do Tema 71, que
encerrou discussão tocante à validade jurídica da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ter
revogado isenção da COFINS anteriormente concedida às Sociedades Civis de prestação de
serviço pela Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, nestes termos (paradigma RE
no 377.457/PR):
É legítima a revogação da isenção estabelecida no art. 6o, II, da Lei Complementar
70/1991 pelo art. 56 da Lei 9.430/1996, dado que a LC 70/1991 é apenas formalmente
complementar, mas materialmente ordinária com relação aos dispositivos concernentes
à contribuição social por ela instituída.
No reportado panorama, onde a temática é regida por dois comandos distintos,
mas de status materialmente ordinários, há de se harmonizar referido contexto legal a partir do
balizamento conferido pelo art. 2o, §§ 1o e 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB), Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, na redação dada pela Lei
no 12.376, de 30 de dezembro de 2010, verbis:
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com
ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes,
não revoga nem modifica a lei anterior.
Nessa dimensão, afasta-se a condição controvertida, exatamente como prescreve
o transcrito art. 2o, § 1o, da LINDB, vez que a Lei integrativa regulou dita questão em toda sua
inteireza. Com efeito, assentou que os planos coletivos de previdência privada complementar,
quando instituídos por entidades abertas, poderão ser disponibilizados pelo empregador a grupos
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

de uma ou mais categorias específicas de seus empregados, vedada, apenas, a hipotética
discriminação dentro da respectiva categoria.
Conveniente ressaltar que, em essência, reportada perspectiva também já foi
adotada na Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho, segundo os excertos dos
acórdãos que passo a transcrever:
1. Acórdão no 9202-007.974 (decisão proferida pela 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais na Sessão de 18/6/2019), de relatoria da conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo, que adotou os fundamentos do Acórdão no: 9202-
005.241 como suas razões de decidir:
A ratio motivadora do legislador complementar parece ter sido [...]. .Neste ponto, ainda
que se entenda que a regulamentação do art.202, § 2o, da Constituição Federal deveria
ter sido veiculada por lei formalmente ordinária, em vista do previsto na parte final do
dispositivo, a conclusão seria que, nesta parte, a Lei Complementar 109/2001 atua
materialmente como lei ordinária, regulando a matéria de modo diferente da
regulamentação anterior da Lei 8.212/91, com as alterações da Lei 9.528/97.
[...]
Deste modo, entendo que a condição estabelecida pelo artigo 28, § 9o, p, da Lei
8.212/91, isto é, a cláusula ‘desde que o programa de previdência complementar, aberto
ou fechado, esteja disponível à totalidade de empregados e dirigentes’ para que a
contribuição do empregador a plano de previdência complementar não sofra incidência
de contribuição previdenciária não é aplicável aos casos de previdência privada
complementar em regime aberto coletivo, uma vez que legislação posterior (arts 68 e 69
c/c art. 26, §§ 2o e 3o, todos da Lei Complementar 109/2001 e transcritos acima) deixou
de prever tal condição e, além disto, expressamente previu a possibilidade de o
empregador contratar a previdência privada para grupos ou categorias específicas de
empregados.
2. Acórdão no 9202-008.087 (decisão proferida pela 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais na Sessão de 20/8/2019), de relatoria do conselheiro
Mário Pereira de Pinho Filho:
Dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que a espécie normativa destinada a regular
o regime de previdência privado em termos gerais é lei complementar (art. 202, caput)
e que o estabelecimento das condições para que as contribuições ao custeio dos planos
de benefícios deixem de integrar a remuneração dos trabalhadores é reservado a lei de
caráter ordinário.
[...]
Ocorre que, com a alteração da redação do art. 202 da Constituição, a Lei
Complementar 109/2001, fazendo as vezes de lei ordinária, estabeleceu condições para
que as contribuições pagas a regimes privados de previdência deixassem de estar
incluídas entre as hipóteses de incidência das contribuições destinadas à previdência
oficial. Em virtude disso, a alínea “p” do § 9o do art. 28 acima, acabou por ser derrogada
pela Lei Complementar no 109/2001 naquilo que não lhe é compatível.
Noutra vertente, ao meu sentir, igualmente razoável, há de se considerar a
perspectiva do reportado “tema” estampar limitação da competência tributária que a União
detém acerca da Contribuição Social Previdenciária. Visto por dito ângulo, a regulação ora
discutida terá de ser implementada, exclusivamente, mediante lei complementar, eis que tocante
matéria a ela reservada, conforme estabelece o art. 146, inciso II, da CF, de 1988. Confira-se:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
É oportuno ressaltar que citado assunto está pacificado pela Suprema Corte -
Tese de Repercussão Geral do Tema 32 - quando foi aferida a validade jurídica do art. 55 da
Lei no 8.212, de 1991, ter regulado a imunidade concedida às entidades beneficentes de
assistência social pelo art. 195, § 7o, da Carta Magna. Naquela oportunidade, embora o comando
constitucional refira-se a “lei”, e não “lei complementar”, o STF asseverou que apenas os
aspectos procedimentais atinentes à certificação, fiscalização e controle administrativo poderão
ser regulados por lei ordinária, e de tais aspectos, absolutamente, a já supracitada condição
imposta pela alínea “p” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, não trata. Confira-se:
CF, de 1988:
Art. 195 [...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Ementa do acórdão, de redatoria da ministra Rosa Weber (paradigma - RE no
566.622/RS):
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB
O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS
ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146,
II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
55,
II,
DA
LEI
No
8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em
parte, com efeito modificativo.
Como se vê, a Lei Complementar no 109, de 29/5/01, trouxe amplo regramento do
regime de previdência complementar privada aberto e fechado, aí se incluindo os aspectos
tributários, sem qualquer ressalva expressa atinente à alínea “p” do § 9o do art. 28 da Lei
Previdenciária. Com efeito, além de silente quanto à referida condição do programa instituído
por entidade aberta ser extensivo a todos os empregados e dirigentes; ela, expressamente, prevê
que dito plano coletivo poderá ser composto por uma ou mais categorias específicas de
empregados do mesmo empregador. Naturalmente, na forma também já vista, o plano de
previdência instituído por entidade fechada terá, obrigatoriamente, de ser estendido a todos os
empregados e dirigentes.
Oportuno manifestar que que, em essência, reportada perspectiva parece também
já ter sido adotada nesta Turma de julgamento, o que se vê nos excertos transcritos do Acórdão
no 2402-010.449, com decisão unânime acerca da matéria proferida na sessão de 4/10/21, de
relatoria do conselheiro Denny Medeiros da Silveira, nestes termos:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

Ementa:
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
ENTIDADE
ABERTA.
DIRIGENTES DA EMPRESA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Em se tratando e plano de previdência complementar de entidade aberta, o simples fato
de ter sido oferecido apenas aos dirigentes da empresa não se mostra suficiente para que
os valores vertidos a esse plano integrem o salário de contribuição.
Voto:
Vê-se, pois, que a novel redação do art. 202 passou a tratar de regimes de previdência
privada, atribuindo à lei complementar a sua regulamentação, o que se deu pela Lei
Complementar no 109, de 29/5/01, publicada em 30/5/01 e que detalhou o regramento
para as entidades abertas e fechadas de previdência.
[...]
Da exegese dos dispositivos acima, tem-se (i) que as contribuições vertidas a entidades
de previdência complementar não estão sujeitas a incidência de contribuições de
qualquer natureza; (ii) que os planos de previdência de entidades fechadas devem ser
oferecidos a todos os empregados e dirigentes da empresa; e (iii) que em relação a
planos de previdência de entidades abertas não há a exigência de serem oferecidos a
todos os empregados e dirigentes.
Desse modo, na aplicação regra isentiva do art. 28, § 9o, alínea “p”, da Lei no 8.212/91,
devemos observar, a partir de 30/5/01, o comando da Lei Complementar no 109, que
exige o oferecimento do plano de previdência de entidade fechada a todos os
empregados e dirigentes e que não exige tal oferecimento em relação aos planos de
entidades abertas.
Ante o exposto, tratando-se de competências posteriores a 30/05/2001, e ausente
nos autos tanto que houve suposta discriminação dentro de uma respectiva categoria como a
qualificação da natureza remuneratório do benefício por se traduzir gratificação ou prêmio
concedidos pela atividade laboral, há de se atender a pretensão da Recorrente. Afinal, tocante à
apontada temática, independentemente da vertente abordada, a alínea “p” do § 9o do art. 28 da
Lei previdenciária foi tacitamente derrogada pela Lei Complementar referenciada
precedentemente. Logo, cancela-se o lançamento referente ao código de levantamento “BCP -
BASE CALCULO PREVIDÊNCIA PRIVADA”.
Contribuição sindical
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

Nessa perspectiva, quanto à contribuição sindical, a Recorrente basicamente
reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo.
Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e
amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Diante das alegações do sujeito passivo, contestando o lançamento referente às
contribuições sociais incidentes sobre as verbas registradas a titulo de previdência
privada complementar, seguro de vida e contribuição sindical, cumpre-nos destacar que
os artigos. 22, I e II, e 28, I, da Lei n° 8.212/91, que definem o campo de incidência das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa relativas aos empregados, têm como
núcleo o conceito de remuneração.
Saliente-se que alguns empregadores, além da remuneração básica (salário), oferecem
aos trabalhadores bens in natura, serviços e outras formas de retribuição, sendo algumas
de difícil mensuração, tais como: farmácia, escola, aluguel, energia elétrica, telefone,
consórcio, cartão de crédito, clube, cooperativa, previdência privada, assistência à saúde
gratuita ou subsidiada, alimentação, transporte, habitação, venda do próprio produto
abaixo do custo e cessão de empréstimo sem juros ou com juros abaixo do mercado etc.
Neste sentido, o que define a natureza remuneratória da parcela não é o seu nome, mas a
sua natureza. Basta que o objeto da prestação represente uma vantagem econômica
obtida em razão da relação de trabalho, sem a qual, para alcançá-la, teria o obreiro que
arcar com o respectivo ônus, que estaremos diante de verba salarial.
Nota-se que o alcance do salário-de-contribuição não deve ser exclusivamente
interpretado de acordo com os art. 457 e 458 da CLT, mas sim no contexto em que se
insere.
Em outras palavras, o salário-de-contribuição é uma expressão genuína do Direito
Previdenciário, cujo conceito está expresso no art. 28 da Lei n°. 8.212/91, não havendo
que se confundir com o Direito do Trabalho.
E óbvio que o direito previdenciário aproveita-se de algumas noções do direito do
trabalho. No entanto, trata-se de mera relação entre os dois ramos autônomos do direito,
que não pode ser confundida com dependência de um em relação ao outro. Logo, é
perfeitamente legitimo que uma verba seja excluída do conceito de salário, para fins
trabalhistas, mas que integre o salário-de-contribuição, para efeitos previdenciários.
[...]:
Relativamente à rubrica Contribuição Sindical, resta evidente que se trata de uma
vantagem econômica obtida em razão da relação de trabalho, proporcionada pela
empresa a apenas parte dos empregados, que em decorrência de uma opção pessoal
poderia ter arcado com o respectivo ônus. No entanto, esse grupo foi favorecido pelo
empregador que deixou de efetuar a retenção mensal da folha de salários, conforme era
de se esperar.
Desta forma, conclui-se que tal verba é remuneratória, enquadrando-se no disposto no
artigo 28, I, da Lei 8.212/91, vez que não faz parte do rol de exclusões previsto em seu
§9°, conforme se verifica, verbis:
Art. 28. Entende-se por Salário-de-Contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

Apropriado também se trazer os fundamentos do Relatório Fiscal, que esclarecem
as razões da presente autuação (processo digital no 13857.000760/2009-53, fl.155):

Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento, cancelando-se o crédito tributário decorrente do pagamento
da previdência social complementar privada, instituída no regime aberto (código de
levantamento “BCP - BASE CALCULO PREVIDÊNCIA PRIVADA”).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 417
DF CARF MF
Original